Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-51.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005822-51.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO MAURÍCIO PINTO DE FIGUEIREDO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que parcial provimento à apelação, com fulcro no enunciado sumular 85/STJ (id.98231474).
Defende o Embargante a existência de erro material, pois “em vista não se ter causa que admita o julgamento monocrático, de acordo com o art.932, IV, CPC, torna-se imperiosa a submissão do entendimento proferido por esta Relatoria à c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, oportunidade em que haverá, inclusive, a possibilidade de reversão do resultado de julgamento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.”
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração.
As contrarrazões não foram apresentadas. (id.101137987).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou 2 agravos internos.
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
No caso em apreço, a irresignação não sustenta.
Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil pertinente, o relator poderá julgar monocraticamente nas hipóteses dos artigos 932 e 1011, do CPC, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;
Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, foram de forma clara apreciadas, não havendo no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
Isso porque, a decisão unipessoal está congruente, posto que foi decidida dentro dos limites postos no apelo, a saber:
[...]
O ente estatal alega que como o Recorrido em sua petição inicial, pede o pagamento da diferença dos valores recebido a menor desde 01/05/2008 a 01/04/2013, no montante de R$ 68.302,73 (sessenta e oito mil trezentos e dois reais e setenta e três centavos), no entanto, ajuizou esta Ação de Cobrança apenas no dia 24/02/2017, estão prescritas todas as pretensões anteriores a fevereiro de 2012, nos termos do artigo 1o, do Decreto no. 20.910/32.
A irresignação merece prosperar.
Consta dos autos, que BENEDITO MAURÍCIO PINTO DE FIGUEIREDO ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de diferenças de proventos de aposentadoria pagos a menor retroativos.
Com efeito, a aposentadoria foi concedida em 21/03/2005, por meio de Ato governamental 5091/05, na categoria funcional de Agente de Polícia classe “C”.
Contudo, após publicação de Resolução de Consulta no 55/2011 e 59/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, requereu junto à Administração Estadual a revisão do seu ato de aposentadoria em janeiro de 2013, a qual foi concedida com base em média aritmética.
Desse modo, conforme id. 4968783, a própria Administração Pública reconheceu o direito do autor em Parecer, tendo inclusive, liquidado os valores devidos, como bem consignou o Juízo monocrático:.
[...]Na mesma toada, tem-se a Autorização de Pagamento emitida pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso (id. 4968820) devidamente assinada pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, bem como denota-se que se trata de documento idôneo extraído como cópia de processo administrativo, sem nenhum indício de falsidade, como alega o requerido.
Aliás, é inquestionável aqui o direito do autor na medida em que o próprio requerido já reconheceu sua pretensão em processo administrativo, tendo inclusive retificado o enquadramento do autor do cargo de agente de polícia para investigador de polícia.
Nesse contexto, verifica-se que o pedido administrativo formulado pelo autor foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de pagamento.
Assim, faz jus o autor ao recebimento dos valores correspondentes aos exarados no Parecer 2136/SUPREV/SAD/2013 (id. 4968783) sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, encontrando-se apenas pendente de pagamento.
O entendimento do STJ no sentido de que "o ato de reenquadramento se constitui em ato único, de efeito concreto, não tendo o condão de caracterizar relação de trato sucessivo" (AgInt no AREsp 828.723/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
Contudo, no caso em apreço, existe uma peculiaridade, qual seja o ingresso do Pedido Administrativo, que inclusive reconheceu o direito do Apelado no Parecer 2136/SUPREV/SAD/2013, suspendendo o prazo prescricional.
A ação foi ajuizada em 24/2/2017, ou seja, antes do decurso do prazo de 5 anos, do Decreto 20.910/32 (id. 4968783).
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo.
2. Desse modo, a fluência do lapso prescricional apenas tem início a partir da negativa administrativa do pedido de pensão por morte.
Antes disso, apenas deve-se reconhecer a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante a inteligência da Súmula 85/STJ.
3. No caso, o recorrido protocolou o requerimento administrativo em março de 2013, sendo indeferido em 10 de abril de 2013. A partir dessa negativa, começou a correr o prazo prescricional do fundo de direito - cuja prescrição aconteceria no dia 10 de abril de 2018 -, porém, antes do término desse prazo, houve a propositura da ação, motivo pelo qual não se pode falar em prescrição do fundo de direito.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1746004/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Desse modo, a irresignação do ente estatal merece prosperar, de que hipótese versanda o Apelado somente, faz as parcelas anteriores ao quinquênio, que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85/STJ.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, aplicando ao caso em apreço o enunciado sumular 85/STJ.
Como se vê, o decisium, não padece de qualquer vício, não passando sua insurgência de meras alegações, em especial, porque a decisão teve como fundamento enunciado sumular do STJ.
É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).
Assim, a míngua qualquer omissão no acórdão, verifica-se que o embargante busca tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.
Certifique-se a tempestividade da interposição dos Agravos Internos pelo Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora